Tribunal: STF
Processo: ARE 1341617
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. CONTRABANDO. 334-A, §1º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 3º DO DECRETO-LEI Nº 399/68. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AFASTADA. MATERIALIDADE. AUTORIA. DOLO. COMPROVADOS. CONDENAÇÃO. CRIMES DE DANO E DE LESÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. IMPOSSIBILIDADE.
    1. Há nos autos conjunto probatório idôneo capaz de ensejar a manutenção da condenação pela prática do crime de contrabando.
    2. O ‘batedor’, agente responsável pela fiscalização do caminho a ser percorrido pelos seus comparsas na posse de mercadorias ilegalmente introduzidas no território nacional, ostenta a condição de coautor do crime de contrabando, ainda que não haja sequer parcela da mercadoria em sua propriedade, perante a sua importante participação para o cometimento do delito.
    3. A ação em locar um veículo no próprio nome, consciente da utilização do mesmo para a prática delitiva, sem o qual a conduta não ocorreria, comprova a autoria e dolo do agente, impondo-se a condenação pelo crime de contrabando.
    4. Não demonstrado o dolo do agente em causar dano e lesão, deve ser mantida a absolvição pela prática dos delitos tipificados nos artigos 163, parágrafo único, III e 129 do Código Penal.
    5. As penas restritivas de prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas e de prestação pecuniária, são as sanções que melhor atingem as finalidades punitiva e repressiva da persecução criminal, não se acolhendo o pedido de alteração da modalidade de pena substitutiva por limitação de final de semana.
    6. Eventual impossibilidade de cumprimento da pena de prestação de serviços à comunidade deverá ser oportunamente comprovada perante o juízo da execução, que tem melhores condições de ajustar a forma de cumprimento da pena às condições pessoais do condenado." (Vol. 355)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário (Vol. 409) sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 1º, e 60, § 4º, inciso IV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Assim, a instrução processual demonstra que o réu AMAURI ROLIM concorreu igualmente para a prática do crime de contrabando, isto é, assim como o réu CLAUDIO APARECIDO DENK, tinha como objetivo principal o sucesso no transporte de fumígenos. Este contava, para tanto, com o auxílio do corréu AMAURI ROLIM como predecessor, na direção do veículo Onix Placa BAZ-6661.
    (...)
    As condutas narradas na denúncia se subsumem com clareza àquelas previstas no artigo 334-A, caput e § 1º, inciso I, do Código Penal, combinado com o artigo 3º do Decreto-Lei nº 399/1968. O transporte dos fumígenos de origem estrangeira desprovidos de documentação comprobatória de sua regular internalização no país restou indubitavelmente comprovada.
    Ademais, é inoportuno perscrutar se os acusados efetivamente eram os proprietários dos fumígenos, porquanto a incursão nos preceitos penais incriminadores decorre, por si só, da conduta de transportar as mercadorias apreendidas, nos termos do já mencionado artigo 3º do Decreto-lei nº 399, de 30/12/1968.
    Registre-se, ainda, que o e. Tribunal Regional Federal da 4ª Região já se manifestou afirmando que o réu que atua como 'batedor', mesmo que não esteja efetivamente transportando os cigarros contrabandeados, incide no mesmo delito daquele que esteja efetivamente na posse dos cigarros: 
    (...)
    Assim, quem presta auxílio ao transporte e trânsito da mercadoria, mesmo formalmente já internalizada, também responde pelo crime de contrabando.
    As circunstâncias que envolvem o fato apurado permitem extrair o dolo nas condutas dos acusados. A conjuntura do crime, no que destaco a quantidade dos produtos apreendidos, sinalizam a finalidade comercial do ilícito perpetrado, tendo os réus agido de forma livre e consciente para a consecução do delito.
    Com efeito, a instrução criminal dá conta de que os acusados tinham domínio do fato e sabedoria sobre a sua contrariedade à ordem jurídica. Tinham plena ciência sobre a origem alienígena dos fumígenos e participavam do transporte de modo obscuro visando abastecer o mercado negro do tabaco no Brasil. 
    (...)
    Postula o Ministério Público Federal a condenação de Kely Cristina Fernandes pelo delito inscrito no art. 334-A do Código Penal, aduz qu a ligação da acusada com o crime de contrabando é comprovado em razão do veículo por eles utilizado estava locado em nome dela, pois o esposo Amauri Rolim estava bloqueado pela locadora.
    (...)
    Com respeito ao entendimento esposado pelo Juízo a quo, entendo que assiste razão ao órgão ministerial.
    Conforme documentos acostados nos autos, o veículo Onix, utilizado para o ilícito, tinha sido locado por Kely Cristina Fernandes em duas ocasiões concomitantes, de 09/09/2017 a 09/10/2017 (Contrato nº 4293), o qual estava em poder dos acusados (IPL, ev. 1, APREENSAO2 p. 12), e de 09/10/2017 a 09/11/2017, Contrato nº 4474, vigente na data dos fatos. Consoante Declaração da locadora, para este último contrato (nº 4474) havia uma caução de R$ 1.500,00 (ev. 113, docs, 3, 4 e 5 do processo originário).
    (...)
    Os elementos demonstram, assim, que Kelly tinha conhecimento de que o carro era utilizado para atividade ilícita, pois, ao contrário do alegado, locou o mesmo veículo, por duas vezes consecutivas, com período de 30 dias cada locação, em razão do esposo estar impedido de alugar, e, ainda, acompanhou Amauri na empreitada.
    Por certo, a ação da ré em alugar o carro, consciente da utilização do mesmo em atividade ilícita, foi de crucial importância para a prática do delito, pois, sem o veículo, a conduta não ocorreria.
    Comprovado, portanto, a contribuição e participação de Kelly Cristina Fernandes para a prática da conduta delitiva, impõe-se a condenação nas sanções incursas no artigo 334-A, §1º, inciso I, do Código Penal, combinado com o artigo 3º do Decreto-lei nº 399/68." 
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 742.460 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 182), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2009.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente